Tribunal: TJDFT
Processo: 0723850-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. DIFERENÇAS DE AUXÍLIO-MORADIA. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de diferenças de auxílio-moradia cujo valor foi reduzido em virtude de superveniência de entendimento na Administração quanto à exigibilidade de reconhecimento judicial de união estável para auferir a vantagem. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Policial militar. Auxílio-moradia. Diferenças. Majoração. União estável. Desnecessidade de reconhecimento judicial. A Constituição Federal reconhece a união estável como entidade familiar para fins de proteção estatal (art. 226 § 3o, CF/1988) e, segundo o Código Civil é “[...] configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.” (art. 1.723 Código Civil). De outra parte, o militar do Distrito Federal além da remuneração, tem direito, entre outras verbas pecuniárias, ao auxílio-moradia, cuja importância varia de acordo com a patente e se há dependente ou não (art. 2o, inciso I, alínea “f” cc. art. 3o, inciso XIV, Lei 10.486/2002). A prova do estado de pessoa em relação à entidade familiar pode ser feita por todos os meios em direito permitidos, de modo que nada obsta que o reconhecimento perante terceiros seja feito mediante escritura pública, pois dotada de fé pública (art. 215 Código Civil). A exigência do art. 34 da Lei n. 10.486/2002 não pode limitar os efeitos do disposto no art. 1723 do Código Civil, que não exige reconhecimento judicial (Acórdão 1273567, Relatora SIMONE LUCINDO). Desse modo, é indevida a redução do auxílio-moradia entre junho/2019 e dezembro/2019 em virtude do entendimento superveniente externado no Parecer no 410/2018-PGDF/GAB/PRCO. Ademais, em fevereiro de 2021 o autor postulou o pagamento da diferença, agora suportada em sentença judicial de reconhecimento da união estável no período de 17/07/2011 a meados de dezembro/2019 (ID 27638897, 27638907 - PAG 1-2), mas foi indeferido pela Administração sob o argumento de que não foi oportunamente solicitado de acordo com a Circular 1/2020 PMDF/DGP/DPM/CAD, editada após o novo entendimento (ID 27638899). Nesse quadro, o autor tem direito ao pagamento da diferença de auxílio-moradia postulada. Recurso a que se nega provimento.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas, de acordo com o Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00 (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009), em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento.
E